Tribunal: TJSP
Processo: 2255813-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que revogou decisão anterior, obstando o direito dos agravantes, determinando remetendo as partes para as vias ordinárias e ações autônomas – Deferimento da medida, legitimando a liberação das visitas dos filhos ao interditado, especialmente de Benedita na qualidade de acompanhante pessoal, art. 22 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que revogou decisão anterior, obstando o direito dos agravantes, determinando remetendo as partes para as vias ordinárias e ações autônomas – Deferimento da medida, legitimando a liberação das visitas dos filhos ao interditado, especialmente de Benedita na qualidade de acompanhante pessoal, art. 22 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Necessária observância dos regulamentos e as restrições impostas pela clínica médica com relação aos riscos do COVID-19 – Razoabilidade do pedido, mormente considerando o legítimo interesse dos terceiros, na condição de descendentes do incapaz, bem como vislumbrando a máxima proteção ao idoso, art. 3o da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), justificando a providência pretendida nos próprios autos, como medida de economia e celeridade – Decisão modificada – Recurso provido.